Tribunal: TJDFT
Processo: 0714323-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0714323-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA SCHLUTER VASCONCELOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). Ao analisar os documentos referentes à comprovação de pagamento do preparo recursal, constatei que foram juntados agendamentos e não recibos de pagamento (IIDD 39211470 e 39211471), o que não é suficiente para atendimento do disposto no art. 31 do mencionado Regimento, que exige efetividade. Nesse mesmo sentido recentes julgados da 3a Turma Recursal, representados pelos acórdãos n. 1439575 e 1402053. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Recurso de CAMILA SCHLUTER VASCONCELOS NÃO CONHECIDO nos termos do art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor atualizado da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.